Tribunal: TJES
Processo: 0009386-81.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009386-81.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WARCKSON CASSIMIRO CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009386-81.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARCKSON CASSIMIRO CARDOSO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
W
ARCKSON CASSIMIRO CARDOSO
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou nas sanções do artigo 180,
c
aput,
duas vezes,

do Código Penal, artigo 310 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 05 de maio de 2018, o denunciado, juntamente a um adolescente, foi abordado em posse da motocicleta Honda CG, cor vermelha, placa PPA-9293, a qual era proveniente de subtração ilegítima, além de um celular de marca Samsung, também produto de crime. Ademais, entregou a condução de veículo automotor para o adolescente, pessoa inabilitada.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna (I) pela absolvição do apelante por insuficiência probatória; (II) desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal; e (III) fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou
comprovada

pelo a
uto de apreensão, auto de restituição (entrega),
boletim unificado nº 36095478
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

I
nterrogado na esfera policial, o réu assim se manifestou:

“
[...] que
informa que no dia de hoje estava com Antonio, sendo que Antonio conduzia uma motocicleta Honda; que informa que quando foram abordados, o declarante estava na garupa, e tentaram fugir da abordagem policial; que com o declarante os policiais encontraram 01 celular e 01 simulacro; que o simulacro
é de sua propriedade e já o tem há quase 01 ano; que o celular é roubado; que quem roubou foram uns rapazes do bairro Cidade Pomar; que não sabe declinar seus nomes; que informa que estava de posse do celular pois esses rapazes lhes deviam e lhe pagaram com o celular; que eles compraram com o declarante peças de bicicleta; que conseguiu a motocicleta no dia de hoje, com os rapazes do Pomar; que a comprou por R$ 500,00 (quinhentos reais); que foi o declarante quem a comprou; que não sabia que a moto era roubada;
que não sabe informar quem a roubou [...]”.

Depreende-se que embora tenha o r
ecorrente
negado ter ciência
de que a motocicleta era produto de furto ou roubo, afirmou que foi ele quem comprou a moto, pagando por ela a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais).

J
á quando interrogado em juízo, entrou em contradição, d
izendo
que comprou os bens de um amigo, sendo a motocicleta pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o celular por R$ 300,00 (trezentos reais). Disse, ainda, que não adimpliu a dívida, bem como que o suposto amigo não estipulou qualquer valor a título de prestação. Acrescentou, por fim, que não desconfiou do fato de a moto não ter nota fiscal ou documentos,
bem como que não consultou a placa para verificar eventuais restrições ou irregularidades.

O
adolescente A.C.D.S.N., ouvido na
esfera policial, revelou que
no dia dos fatos pilotava a motocicleta, a qual sabia ser roubada, estando o réu na garupa. Afirmou que foi o apelante quem comprou a moto, bem como que era
WARCKSON
quem portava o celular, o qual também era roubado, e o simulacro de arma de fogo.

A
vítima Luciano Erpes, em juízo,
confirmou ser proprietário da motocicleta, a qual fora roubada. Questionado, disse que a moto era avaliada em R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), valor este muito superior
aos valores indicados pelo acusado
como sendo o que pagou pelo veículo.

O
policial militar
Sanley Almeida Tavares dos Santos, também na esfera judicial,
afirmou que
avistou o réu e o adolescente na motocicleta em atitude suspeita,
motivo pelo qual resolveu abordá-los.
Neste instante, ambos empreenderam fuga, contudo, foram alcançados.

Feita a abordagem, o réu portava um simulacro de arma de fogo e um celular Samsung que, segundo ele, fora roubado por seus amigos.

Em comunicação com o CIODES, o militar fora informado acerca do roubo de uma motocicleta com as mesmas características daquela em que estava o réu e o adolescente, razão pela qual ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Os relatos prestados pelas testemunhas evidenciam que o réu tinha plena ciência de que o celular e a motocicleta
por ele adquiridos
eram produto de crime.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No tocante
à
desclassificação da conduta do apelante
para
a modalidade culposa
previsto no
art. 180, §3º
,
do Código Penal,

destaco que,
em crimes dessa natureza, c
abe à defesa
demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO RECOMENDÁVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2.1. Segundo o entendimento desta Corte, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do
s

ben
s
.

Adiante, a defesa
requer a f
ixação

das
pena
s
-base
s
no mínimo legal,
contudo, resta o pleito prejudicado, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
,
m
antendo-se incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009386-81.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARCKSON CASSIMIRO CARDOSO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
CRIME DE TRÂNSITO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
ART. 180,
CAPUT
,
DUAS VEZES,
DO CÓ
DIGO PENAL, ART. 310 DO CTB E ART. 244-B DO ECRIAD, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
PREVISTA NO §3º DO ART. 180
DO CP
. NÃO CABIMENTO.
3.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL. P
LEITO PREJUDICADO
.
4.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.

Havendo provas orais
suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput
,
do Código Penal
, consistente
no dolo na conduta do agente, extraído d
o
s

depoimentos do policial
e d
a testemunha
,

deve ser mantida
a condenação
do recorrente
pelo
s

delito
s
de receptação,
sendo
i
nviável,
dessa forma
,
acolher o pedido de
absolvição.
2.
E
m crimes dessa natureza, c
abe
à
defesa
demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do
s
ben
s
apreendido
s
em seu poder, o que não ocorreu
,
não sendo cabível, portanto, a desclassificação para a modalidade culposa.
3.

Resta prejudicado
o pleito pela
f
ixação

das
pena
s
-base
s
no mínimo legal
, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença
.
4
.

Recurso conhecido e
i
m
provido
.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.